Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-31.2020.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001250-31.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 823.122.221-91 (RECORRENTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. DANOS NO VEÍCULO. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento

de R$ 3.200,93 (três mil, duzentos reais e noventa e três centavos), a título de danos materiais, a parte recorrida.

A pretensão recursal é para a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por dano material, sob o argumento de que as concessionárias de Serviços Públicos possuem responsabilidade subjetiva, falta de elementos mínimos a comprovação do fato constitutivo, bem com a não comprovação do nexo causal.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista,
respondem pelos danos causados a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido.

O conteúdo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que os danos no veículo ocorreram na rodovia em questão, uma vez que, há nos autos o registro da ocorrência, orçamentos realizados, pedido de ressarcimento dos danos com fotos, carta de indeferimento extrajudicial do ressarcimento dos danos materiais e notas fiscais.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O do recurso,
NEGO-LHE
provimento.

Condenado a recorrente CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021